Tribunal: TJBA
Processo: 8001152-66.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001152-66.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: EULINA MONTE FERREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
INEXISTENTE.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de recurso de apelação e deu provimento parcial à parte conhecida, determinando restituição diferenciada de valores e aplicação de novos índices de correção monetária e juros.

2 - A embargante alega erro material inexistente no dispositivo do acórdão, sustentando que houve menção a "2ª Turma Recursal" e ao nome "AGENOR LIMA CUNHA" como parte, além de sustentar haver contradições relacionadas aos danos morais e critérios de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Identificar se a decisão é maculada por algum dos vícios que ensejam a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A análise detalhada do acórdão embargado revela que não existe qualquer menção à "2ª Turma Recursal" nem ao nome "AGENOR LIMA CUNHA", evidenciando que a embargante utilizou modelo inadequado sem adaptação ao caso concreto.

5 - A contradição que legitima os embargos declaratórios é a interna, caracterizada por proposições textuais incompatíveis no corpo da decisão, não sendo cabível o recurso para rediscutir o mérito sob pretexto de contradição externa entre a decisão e o entendimento da parte.

6 - A embargante não aponta proposições contraditórias específicas, limitando-se a rediscutir teses já apreciadas e rechaçadas quanto aos danos morais, valores de indenização e índices de correção, matérias sobre as quais o acórdão se manifestou de forma expressa e clara.

7 - O recurso configura desvirtuamento dos embargos de declaração para fins de puro retardamento processual, caracterizando litigância de má-fé nos termos do art. 80, VII, do CPC, ensejando aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por caráter manifestamente protelatório.